Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOLO EXISTENTE. ART. 155, CPP. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto à prática do crime.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.